Tribunal: TJDFT
Processo: 0716305-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716305-51.2020.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: EMILIA RAMOS DO VALLE, J. E. D. V. REPRESENTANTE LEGAL: EMILIA RAMOS DO VALLE REQUERIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília-DF, 22 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator